Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO EQUALIZAÇÃO DO DÉFICIT COM CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS DOS PARTICIPANTES. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Há previsão legal que autoriza a instituição de contribuição extraordinária para cobertura de déficit, nos termos dos artigos 19 e 21 da Lei Complementar 109/2001.

2. O descortino da causa do desequilíbrio financeiro pode servir de embasamento a eventual ação regressiva, conforme delineado no art. 21 da Lei Complementar n. 109, mas não afasta a necessidade de equacionamento das finanças do fundo.

3. A suspensão dos descontos ou mesmo a redução desse percentual na via judicial, sem o embasamento técnico capaz de demonstrar a liquidez do plano de previdência e de que forma o equacionamento do débito passaria a ser feito, seria temerário e comprometeria o mutualismo e os princípios que regem o sistema de previdência privada complementar, principalmente diante de plano devidamente aprovado pelas instâncias competentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.